Tribunal: TJBA
Processo: 0503511-86.2018.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0503511-86.2018.8.05.0103 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE ILHEUS e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, INCISO II DO CPC. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APLICAÇÃO DA TESE FIXADA PELO STF NO TEMA 1.002 (RE 1.140.005). POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DE ENTES PÚBLICOS. CONDENAÇÃO DAS PARTES APELADAS AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA – DPE/BA. CABIMENTO. TESE FIRMADA PELO STF, NO JULGAMENTO DO RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0503511-86.2018.8.05.0103, em que figura como parte Apelante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e como parte Apelada ESTADO DA BAHIA e MUNICÍPIO DE ILHÉUS. A C O R D A M os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO ao apelo, em juízo de retratação, nos termos do voto da Eminente Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Des(a). Presidente DESA. CYNTHIA MARIA PINA RESENDE Relatora Procurador(a) de Justiça